Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714506-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eliane Lucas de Morais Flavio Luis Martins Barbosa Marinalva Pereira Lima Aline Alves Leão dos Santos Daniela Ferreira Magalhaes Wlisses Fernando dos Santos Diego da Silva Oliveira Agravado: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II D e c i s ã o TCuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Eliane Lucas de Morais, Flavio Luis Martins Barbosa, Marinalva Pereira Lima, Aline Alves Leão dos Santos, Daniela Ferreira Magalhaes, Wlisses Fernando dos Santos e Diego da Silva Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0718525-43.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Diêgo da Silva Oliveira e outros, partes já devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe, por meio do qual requerem a reconsideração da decisão que indeferiu pedido anterior de concessão de tutela provisória de urgência, constante do ID 232445608. Os autores alegam que, na petição originária, formularam dois pedidos principais em caráter de urgência: (a) suspensão das eleições condominiais, previstas para ocorrer às 9h do dia 12 de abril de 2025; ou, alternativamente, (b) homologação judicial de suas candidaturas, diante do alegado risco de perecimento do direito de concorrer ao pleito. A suspensão das eleições, segundo sustentam, se justifica pela desigualdade de condições na campanha eleitoral, uma vez que os autores estariam impedidos de divulgar material de campanha, o que lhes colocaria em desvantagem frente aos demais candidatos. No que tange ao pedido alternativo de homologação das candidaturas, os autores invocam isonomia e imparcialidade, argumentando que a Comissão Eleitoral teria homologado candidaturas de indivíduos que respondem a diversos processos judiciais no âmbito do TJDFT, entre eles os candidatos Liria Lis Guimarães Lima, Antonio Guilherme dos Santos e Mauro Mendes Magalhães. Sustentam que tais candidaturas foram aceitas mesmo diante da existência de ações judiciais — inclusive envolvendo a candidata Liria Lis, condenada recentemente a prestar contas em processo movido pelo próprio condomínio, nos termos do ID 232316513. Afirmam, ainda, que nenhum dos autores figura como réu em ações judiciais movidas pelo condomínio, o que, em seu entender, reforçaria a legitimidade de suas pretensões eleitorais. Por fim, os autores esclarecem que não requereram a destituição de membros da Comissão Eleitoral, nem a inabilitação de outras chapas concorrentes, como sugerido na decisão impugnada, restringindo-se seus pedidos exclusivamente à suspensão do pleito ou à homologação judicial de suas candidaturas. Diante da proximidade das eleições, renovam o pedido de deferimento da tutela de urgência, com vistas à suspensão do pleito condominial ou à homologação de suas candidaturas. DECIDO Verifico que a decisão anteriormente proferida apreciou adequadamente os fundamentos apresentados, não se constatando, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade na condução do processo eleitoral pela Comissão Eleitoral do condomínio. A suspensão do pleito condominial ou a interferência judicial para homologação de candidaturas, com base em alegada desigualdade de tratamento, demandaria prova inequívoca de afronta às normas legais ou estatutárias, o que não se verifica nos autos, ao menos neste momento processual. Ressalte-se que a atuação judicial em questões de natureza interna corporis, sobretudo no âmbito da administração condominial, deve ser excepcional e subsidiária, cabendo, via de regra, aos próprios condôminos deliberar, por meio da Assembleia, acerca da atuação de seus representantes ou comissões instituídas. Assim, as questões levantadas pelos autores — notadamente quanto à regularidade das candidaturas e à isonomia do processo eleitoral — podem ser submetidas à Assembleia Geral, garantindo-se, desse modo, a gestão democrática e participativa dos assuntos condominiais, nos termos da legislação vigente, sobretudo em virtude de não se vislumbrar, incialmente, ilegalidade que demande a atuação do Poder Judiciário nos assuntos condominiais. Diante do exposto, mantenho a decisão anteriormente proferida e INDEFIRO o pedido de reconsideração. Caso a irresignação permaneça, deverão os autores interpor o recurso cabível. Encaminhe-se a decisão com força de mandado de id. 232445608 para cumprimento. Fica a parte intimada.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 70814532), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado na origem, que tem por objetivo assegurar a participação dos autores nas eleições para cargos do Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, a serem promovidas no dia 12 de abril de 2025, ou, em caráter subsidiário, suspender as eleições designadas. Sustentam, em síntese, a prática de conduta ilícita pela comissão eleitoral, que homologou a candidatura de condôminos que figuram na posição de réus em processos judiciais, ao tempo em que considerou inaptas as candidaturas dos recorrentes, mediante a indevida avaliação dos fatos subjacentes, tratando-se de atitude parcial e tendenciosa que contraria os critérios objetivos previstos na convenção do condomínio. Destacam a situação da candidata Liria, que teve o registro devidamente homologado, mas figura na posição de demandada em processo originado pelo condomínio, com a sua condenação na obrigação de prestar contas referente ao período em que exerceu cargo na administração do agravado. Afirmam que os documentos exigidos pela comissão eleitoral, para a participação nas eleições, não encontram guarida no edital respectivo e nem mesmo nas regras previstas nos artigos 72 e 86, ambos da convenção do condomínio, tendo havido, em verdade, a extrapolação das atribuições conferidas à comissão eleitoral. Argumentam que os documentos necessários para o registro da candidatura e da subsequente participação nas eleições foram devidamente anexados aos respectivos requerimentos de inscrição, sendo que eventuais falhas teriam sido prontamente sanadas pelos recorrentes. Nesse contexto destacam que Diego da Silva Oliveira, embora não tenha apresentado a certidão de ônus referente ao seu imóvel, emitida após a publicação do edital que deflagrou à eleição, apresentou o aludido documento emitido dois dias antes da publicação do instrumento convocatório. Afirmam que Flavio Luis Martins Barbosa não apresentou cópia autenticada da escritura pública de aquisição de seu imóvel, mas a certidão de ônus emitida em data posterior à publicação do edital de eleição. Verberam que Aline Alves Leão dos Santos não apresentou os documentos necessários por ocasião do requerimento de inscrição, mas ainda em tempo hábil, antes do registro final das candidaturas. Sustentam que Daniela Ferreira Magalhães não apresentou a necessária certidão negativa cível e criminal emitida por este Egrégio Tribunal, mas comprovou, oportunamente, a suspensão do curso dos processos cíveis contra ela instaurados. Em relação a Eliane Luca de Morais destacam que a ausência de apresentação da escritura pública pode ser remediada com a certidão de ônus correspondente, emitida em data posterior à publicação do edital. Argumentam que Marinalva Pereira Lima, embora não tenha anexado ao seu requerimento de candidatura a cópia autenticada da escritura, apresentou a respetiva certidão de ônus, emitida em data posterior à publicação do instrumento convocatório. Finalmente, em relação a Wlisses Fernando dos Santos, destacam que as certidões negativas emitidas por este Egrégio Tribunal e pela Receita do Distrito Federal não foram apresentadas, mas o curso do processo inaugurado pela execução fiscal contra ele proposta se encontra suspenso desde o mês de janeiro de 2025. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão das eleições ou, sucessivamente, para que seja homologada a candidatura dos recorrentes, assegurando-se a pretendida participação no pleito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 70815537). Sobreveio a decisão proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 70819040). Adriana Neder de Faro Freire, Neila Maria Rodrigues e Adna Nascimento ofereceram contrarrazões, como terceiras interessadas, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 70820047). O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 71593771), nas quais sustenta a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual requer o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo. Quanto ao mais sobreleva o exame do interesse recursal referente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, é possível verificar que, nos autos do processo de origem, foi trazida a ata da Assembleia Geral efetivada aos 10 de maio de 2025, na qual houve a homologação do resultado do pleito eleitoral para o biênio 2025-2027 (Id. 235929572). Examine-se, por relevante, o teor do documento aludido: “(...)Ao final, a Presidente da comissão eleitoral divulgou o resultado da apuração, de votos da eleição biênio 20252027, que não sofreu nenhuma objeção por parte dos presentes que acompanhavam a contagem: 1) RESULTADO PARA SÍNDICO, DIRETOR FINANCEIRO E DIRETOR ADMINISTRATIVO: Chapa Trabalho e Respeito: 205 votos. Votos nulos: 171; Votos brancos 10 e dias cédulas anuladas. Assim, em observância ao Artigo 108 e demais ditames da Convenção Condominial, a Comissão Eleitoral declarou que, dos 748 condôminos aptos a votar, 388 compareceram à urna, e proclamou o resultado das eleições para o biênio 2025-2027. Chapa Trabalho e Respeito foi eleita com os seguintes membros: Síndica – Líria Lis Guimarães Lima, inscrita no CPF no 789.640.161-49; Diretor Administrativo – Romeu Eduardo Kreutz, inscrito no CPF no 446.871.760-20; Diretora Financeira – Amanda Helena da Silva, inscrita no CPF no 029. 788.331-30.(...)” (grifos constantes no original) Diante desse contexto, ficou esvaziado o interesse de agir dos ora recorrentes, sendo desnecessário qualquer provimento jurisdicional, pois a finalidade do recurso não mais subsiste. A esse respeito atente-se à seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. MULTA. PERDA DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Na hipótese foi interposto agravo de instrumento com o intuito de obter a restituição integral do montante indevidamente subtraído da conta bancária do de cujus em momento anterior à abertura do inventário, bem como a alteração do inventariante e a quebra dos sigilos bancário e fiscal do falecido. 1.2. Foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição do valor faltante, os demais herdeiros manejaram agravo interno contra a decisão em questão. 1.3. Afastado o juízo de retratação, aqueles que interpuseram o agravo interno formularam “pedido de reconsideração” da decisão. 2. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, esse requerimento não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. 2.1. Constatado que o “pedido de reconsideração” tem manifesto caráter protelatório, aplica-se, em desfavor dos postulantes, a multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, inc. VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. 3. O agravo interno, nos moldes do art. 1021 do Código de Processo Civil, é o recurso admissível contra decisão proferida pelo relator para que, ausente o juízo de retratação, ocorra a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. 3.1. Constatada a perda do objeto e a consequente ausência de interesse recursal, fica prejudicado o agravo interno que, de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. 4. O exame do interesse recursal do agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4.1. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 5. Uma vez deferida pelo Juízo singular uma parcela do provimento jurisdicional pleiteado, a subsequente pretensão da agravante, nesse ponto, perde seu objeto. 6. A denominada quebra do sigilo fiscal e bancário é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 7. “Pedido de reconsideração” indeferido com aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor dos postulantes. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1292693, 0716450-78.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, está configurada a ausência de interesse recursal. Por isso, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto na regra do art. 932, inc. III, do CPC, o recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator